Tribunal: TJSP
Processo: 2076537-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que não acolheu a impugnação do executado, homologou o laudo pericial e determinou a adjudicação dos imóveis. Pretensão da agravante de suspender o cumprimento de sentença, considerando errônea a homologação do laudo pericial, sob o fundamento de que os imóveis foram avaliados em valor abaixo do de mercado, sustentando,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que não acolheu a impugnação do executado, homologou o laudo pericial e determinou a adjudicação dos imóveis. Pretensão da agravante de suspender o cumprimento de sentença, considerando errônea a homologação do laudo pericial, sob o fundamento de que os imóveis foram avaliados em valor abaixo do de mercado, sustentando, ainda, a impossibilidade de adjudicação dos imóveis, diante de outras pendências processuais. Descabimento. Impossibilidade de suspensão do processo, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 313 do CPC. Laudo pericial que observou os parâmetros estabelecidos para a avaliação dos imóveis. Possibilidade de adjudicação dos bens. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076537-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MARINÊS BORIM, é agravada DEISI DE MARTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076537-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17566
Agravo de Instrumento no 2076537-08.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante(s): Marinês Borim
Agravado(a)(s): Deise de Martin
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Interposição contra decisão que não acolheu a
impugnação do executado, homologou o laudo pericial e
determinou a adjudicação dos imóveis. Pretensão da agravante de
suspender o cumprimento de sentença, considerando errônea a
homologação do laudo pericial, sob o fundamento de que os
imóveis foram avaliados em valor abaixo do de mercado,
sustentando, ainda, a impossibilidade de adjudicação dos imóveis,
diante
de
outras
pendências
processuais.
Descabimento.
Impossibilidade de suspensão do processo, diante da ausência das
hipóteses previstas no rol do art. 313 do CPC. Laudo pericial que
observou os parâmetros estabelecidos para a avaliação dos
imóveis. Possibilidade de adjudicação dos bens. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 451 que, em cumprimento de sentença ajuizado por
Deise de Martin contra Marinês Borim, não acolheu a impugnação ao laudo pericial
e deferiu a adjudicação dos imóveis.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a) a
avaliação dos imóveis elaborada pelo perito judicial foi abaixo do preço de mercado
e não poderia ter sido homologada pelo magistrado; b) a adjudicação dos imóveis é
uma medida prematura, pois existem questões pendentes que interferem no
prosseguimento do feito; c) necessidade de suspensão do feito; d) concessão da
tutela de urgência.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076537-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processado com a atribuição de efeito suspensivo parcial e respondido (fls. 454/457
e 461/480).
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Deise de
Martin contra Marinês Borim, condenada solidariamente com o IPESP, ao
pagamento de 50% da pensão deixada por seu ex-companheiro, durante o período
de outubro de 2007 a junho de 2013.
Por outro lado, há também outro cumprimento de sentença
contra o IPESP, no qual houve impugnação ofertada pelo executado, com excesso
de mais de oitocentos mil reais.
A ora agravante já havia requerido pedido de suspensão do
processo, negado pelo magistrado “a quo” e por esta Colenda 13a Câmara de Direito
Público, no julgamento do Agravo de Instrumento no 2151220-50.2019.8.26.0000,
no qual pende julgamento do Recurso Especial interposto pela agravante.
Com o seguimento do cumprimento de sentença, o magistrado
“a quo” não acolheu a impugnação realizada pela agravante ao laudo pericial e
deferiu o pedido de adjudicação dos imóveis da executada.
De acordo com a executa, ora agravante, os imóveis foram
avaliados pelo perito judicial em valor abaixo do de mercado, razão pela qual não
poderia ter sido homologada pelo magistrado. Argumentou, ainda, que não seria
possível o deferimento da adjudicação dos imóveis, ante a pendência de questões a
serem discutidas, tanto nestes autos, quanto no cumprimento de sentença ajuizado
contra o IPESP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076537-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Alega, ainda, que um dos imóveis da agravante constitui bem
de família e não pode ser adjudicado.
Pois bem.
Conforme já decidido, não é possível a suspensão do feito,
tendo em vista que não se encontra presente nenhuma das hipóteses do art. 313 do
CPC, segundo o qual:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de
qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
II - pela convenção das partes;
III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas
repetitivas;
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração
de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal
de outro processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de
determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
VI - por motivo de força maior;
VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de
acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;
VIII - nos demais casos que este Código regula.
IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a
advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;
X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o
único patrono da causa e tornar-se pai.”
Nos presentes autos, não está presente nenhuma das causas de
suspensão do processo, elencadas no dispositivo processual citado, azo pelo qual é
de rigor o seu prosseguimento.
Ademais, conforme já mencionado, o pedido de suspensão do
processo já foi indeferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, em decisão do
E. Desembargador Ricardo Anafe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076537-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Com relação à avaliação dos imóveis, impõe-se obtemperar
que, embora o trabalho do perito oficial sirva de suporte para convencimento do
magistrado, não é a única prova a ser considerada. A decisão do magistrado não é
mera reprodução do laudo técnico, mas deve apenas nele buscar suporte técnico-
específico sobre a matéria versada nos autos.
Sobre o tema, oportuna citação do escólio sempre abalizado
de José Frederico Marques: “a perícia é uma prova destinada a levar ao magistrado
elementos instrutórios sobre normas técnicas e sobre 'prova de fato que dependa de
conhecimento especial”. Em seguida, assevera: “O perito, como auxiliar do juízo,
colabora com o magistrado que dirige o processo, ou comprovando a existência de
determinado fato, ou emitindo sua apreciação técnica sobre questões do litígio. Em
um caso e outro, porém, o juiz não fica preso às conclusões do laudo.” (Instituições
de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 2a Edição, volume III, p. 461/475).
E mais: “O juiz é o 'peritus peritorum' por força mesmo das
funções de que está investido. Se o magistrado tivesse de ficar preso e vinculado às
conclusões do laudo pericial, o experto acabaria transformado em verdadeiro juiz
da causa, sobretudo nas lides onde o essencial para a decisão depende do que se
apurar no exame pericial.” (op. cit.)
No caso em exame, o perito judicial empregou os métodos
correntes adotados pelas modernas técnicas avaliatórias e o magistrado acolheu tais
valores, por considerá-los corretos, não havendo qualquer mácula com relação à
avaliação dos imóveis da agravante.
De outro giro, a agravante também não trouxe uma prova
sequer da veracidade de sua alegação de que os imóveis foram avaliados abaixo do
preço de mercado, nem tampouco indicou o valor que considera justo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076537-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Aliás, quanto ao imóvel objeto da matrícula 72.824 do 2°
Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, o valor do metro quadrado
indicado pelo perito é o mesmo que a agravante considera correto.
Em relação aos imóveis objeto das matrículas 10.771 n°
15.359 do 2° Oficial de Registro de imóveis de São José do Rio Preto, a agravante
apenas alega que são luxuosos e bem localizados, sem, contudo, trazer aos autos
provas que corroborem tal alegação e que houve errônea avaliação do perito.
Por fim, a agravante alegou que o imóvel de matrícula no
10.771 do Oficial de Registro de Imóveis de Potirendaba seria bem de família, mas,
além de fazer tal afirmação apenas nesta fase processual, não trouxe aos autos
nenhum documento capaz de comprová-la.
Em face destas circunstâncias, conclui-se que deve ser
mantida a avaliação do perito judicial, não havendo qualquer mácula no laudo
pericial elaborado.
Também não merece guarida a impugnação da agravante em
relação à adjudicação dos bens imóveis.
Isso porque, diante da ausência de suspensão do processo e da
homologação do laudo pericial, resta apenas a adjudicação dos bens, inexistindo
outras questões sub judice, que possam interferir diretamente no prosseguimento do
feito, ao contrário do alegado nas razões recursais.
Pelas razões expostas, fica mantido a decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076537-08.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento, revogado o efeito suspensivo concedido nesta instância.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator